Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS INFRUTÍFERAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727148-22.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A., com a consequente inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustentam os agravantes que o art. 28 do CDC não se aplica ao caso ora tratado em razão de a relação mantida entre as partes não possuir natureza consumerista. Aduzem, ainda, não estarem demonstrados os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil, os quais devem ser aplicados apenas em situações extremas. Por fim, alegam que a empresa Virtus Tech Tecnologia e Serviços S.A. possui outros bens penhoráveis, o que impede o redirecionamento da execução aos sócios.
4. Diferentemente do que sustentam os agravantes, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, eis que o autor e a empresa, partes originárias da ação de Cumprimento de Sentença, inserem-se nos conceitos de fornecedor e consumidor (art. 2o e art. 3o da Lei 8.078/90).
5. Isso porque, embora o Código de Defesa do Consumidor consagre o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, o STJ há muito reconhece a necessidade de abrandar o rigor desse critério em situações específicas, admitindo-se a aplicação da legislação consumerista se, e quando, evidenciada a vulnerabilidade do consumidor.
6. Tratando-se de relação de consumo, a decisão atacada aplicou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando, para tanto, a demonstração do estado de insolvência do fornecedor.
7. De acordo com a Teoria Menor, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses.
8. Em consulta aos autos de origem é possível verificar que diversas foram as tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora, o que demonstra que sua personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, que busca o recebimento dos valores a que faz jus.
9. Dessa forma, não sendo localizados bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, além da personalidade jurídica mostrar-se como obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a consequente inserção dos representantes da empresa no polo passivo da ação executiva
10. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe que “No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento.”
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.